Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES. AVALIAÇÕES NÃO REALIZADAS POR ATRASO NA CONVOCAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE NOVAS AVALIAÇÕES INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a ré, ora recorrente, na obrigação de restituir em dobro, o valor pago pelo autor referente a avaliações, e indenização por danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão para que seja provido o presente recurso para fins de reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Narra o autor que em agosto de 2021, firmou contrato com a empresa ré, a fim de iniciar o curso de formação de vigilantes. Aduz o autor que no momento que se encontrava assistindo aula, foi retirado de sala pela coordenação do curso, por motivo de solicitação da Polícia Federal para fins de investigação conforme contrato do curso (ID. 35512577). No dia 25/08/2021, em contato com a ré via e-mail e ligação telefônica, o autor foi convocado ao retorno das aulas no dia 30/08/2021 conforme prints (ID.35512575 – págs. 2 e 4). Todavia, assevera o autor, que no período em que ficou afastado, houve a aplicação de 4 provas, as quais ele perdeu e reprovou, sendo que a autorização para o retorno das aulas foi no dia 25/08/2021. Aduz o autor que retornou às aulas e que foi informado de que deveria primeiro terminar o curso e seria avisado para a realização das provas perdidas, e que estas deveriam ser pagas pelo autor. A despeito da cobrança não estar estipulada em contrato, relata o autor que efetuou o pagamento de R$90,00 para fazer as provas e obter seu certificado. Em sua contestação, a ré esclareceu que o autor retornou em 16/11/2021 e já concluiu o curso, obtendo o respectivo certificado.
5. O art. 14 do código de defesa do consumidor, em seu parágrafo único, estabelece que, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços, nesse caso, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, houve falha na prestação do serviço da recorrente, quando esta não convocou o recorrido ao retorno das aulas em tempo hábil a realizar as avaliações, visto que já se encontrava autorizado a dar continuidade às aulas.
6. Quanto à cobrança para a realização de novas provas, resta indevida por não constar do contrato cláusula referente a tal cobrança. Nesse passo, extrai-se do art. 42, parágrafo único do CDC, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso vertente, não houve engano justificável por parte da recorrente, tendo em vista que informou ao recorrido de que estava apto a retornar as aulas 5 dias após ter sido autorizado, por conseguinte, perdeu as provas realizadas nesse período. Assim, resta configurada a repetição de indébito em dobro.
7. No que concerne aos danos morais, o art. 6o do CDC, dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. No caso em exame, o dano provocado ao recorrido, ultrapassa a esfera patrimonial, porquanto trata-se de situação que adiou sua investida no mercado de trabalho. Destarte, diante dos fatos relatados na inicial, é incontroverso, que a situação não só gerou frustração, desconforto e aborrecimento como causou abalo psicológico. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.